Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-44.2018.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-44.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), JERSON SOUSA PEREIRA - CPF: 933.166.233-53 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE REABILITAÇÃO. TRABALHADOR BRAÇAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a trabalhador braçal, com baixa escolaridade e limitações físicas graves, determinando a implantação do benefício e o pagamento de parcelas atrasadas desde a cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a incapacidade do segurado é total ou parcial; e (ii) definir se, à luz do caso concreto, a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial reconhece incapacidade para a atividade habitual do segurado, apontando possibilidade teórica de reabilitação para outras funções. Contudo, no caso concreto, o segurado é trabalhador braçal, de baixa escolaridade, sem qualificação para atividades que não exijam esforço físico.

4.

A impossibilidade prática de reabilitação, evidenciada pelas condições pessoais e sociais do segurado, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo com reabilitação profissional.

5.

Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social orientam a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de vulnerabilidade extrema, como o presente, para evitar desamparo ao segurado.

6.

Negar a aposentadoria implicaria desconsiderar as limitações concretas do segurado e submetê-lo a situações incompatíveis com sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez é cabível quando, apesar de apontada incapacidade parcial no laudo pericial, o segurado apresenta condições pessoais e sociais que inviabilizam sua reabilitação profissional e reinserção no mercado de trabalho.

2.

A interpretação da legislação previdenciária deve considerar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social, assegurando proteção integral ao segurado em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 3º, I e III; Lei 8.213/1991, art. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente o pedido de Jerson Sousa Pereira para concessão de aposentadoria por invalidez, determinando a implantação do benefício e o pagamento das parcelas atrasadas desde a cessação do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela existência de incapacidade parcial, e não total, do recorrido, argumentando que ele possui potencial para reabilitação em outras atividades laborativas. Alega que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, sendo, portanto, incabível na presente hipótese. Por conseguinte, pleiteia a reforma da sentença para determinar o restabelecimento do auxílio-doença, com encaminhamento do segurado a programa de reabilitação profissional.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que a revogação do benefício de aposentadoria por invalidez o colocaria em situação de extrema vulnerabilidade. Argumenta, ainda, que submeter-se a perícias periódicas, frequentemente marcadas por uma alegada falta de imparcialidade, e a um programa de reabilitação cuja efetividade considera improvável, agravaria ainda mais sua condição de desamparo (id 252037191).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 253369668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia apresentada nos autos cinge-se à caracterização da incapacidade laboral do autor como parcial ou total, e à adequação do benefício concedido, entre auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

No caso, o laudo pericial acostado aos autos concluiu pela incapacidade do recorrido para o exercício de sua atividade habitual, indicando, contudo, possibilidade de reabilitação para outras funções. Todavia, faz-se necessário considerar as peculiaridades do caso concreto, em especial o perfil socioeconômico e laboral do apelado.

O recorrido desempenhava trabalho braçal, possui baixa escolaridade e não dispõe de qualificação para exercer atividades que não exijam esforço físico. Ademais, o mesmo se encontra em condições físicas significativamente debilitadas, conforme destacado no laudo pericial, que registrou que o segurado “
deambula com auxílio de muletas
” (ID 252037172). Tais circunstâncias revelam a inviabilidade prática de sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo que submetido a processo de reabilitação.

A interpretação da legislação previdenciária não pode se afastar dos princípios constitucionais que norteiam o sistema de proteção social, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o objetivo de assegurar um mínimo existencial aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. Negar a aposentadoria por invalidez ao apelado, considerando sua condição física e as barreiras concretas à sua reabilitação, significaria expô-lo a grave situação de desamparo social.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025